Tribunal: TJMT
Processo: 1022011-18.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022011-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MICAELA JIOVANA DELGADILLO VARGAS - CPF: 601.014.343-83 (AGRAVADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COOPERATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RATEIO DE PREJUÍZOS DE COOPERATIVA MÉDICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TRANSPARÊNCIA NA COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA. APRESENTAÇÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, nos autos de Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Devolução de Cota Capital, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão de novas cobranças e de eventual inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, bem como a apresentação da metodologia detalhada utilizada para o cálculo dos valores cobrados a título de rateio de prejuízos dos exercícios de 2022 e 2023. A agravante sustentou inadequação da via processual, por entender que a medida equivaleria à prestação de contas, e defendeu a regularidade da cobrança fundada em deliberações assembleares e normas estatutárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a determinação de apresentação da metodologia de cálculo dos valores cobrados configura indevida prestação de contas, incompatível com a demanda proposta; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu cobranças e eventual negativação da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de apresentação da metodologia de cálculo e dos critérios de rateio dos prejuízos possui natureza instrutória e não se confunde com ação autônoma de prestação de contas prevista nos arts. 550 e seguintes do CPC.

A controvérsia não se limita à existência formal de deliberações assembleares, mas abrange a composição do débito imputado à cooperada e a transparência dos critérios empregados para sua constituição.

A apresentação dos elementos que fundamentam a cobrança constitui medida compatível com o objeto da demanda, necessária ao contraditório e desprovida de caráter satisfativo ou irreversível.

A necessidade de esclarecimento da composição do débito recomenda o aprofundamento da instrução processual antes do reconhecimento da plena exigibilidade da cobrança.

O perigo de dano favorece a manutenção da tutela, pois a decisão recorrida apenas suspende temporariamente novas cobranças e eventual negativação, sem declarar a inexigibilidade da dívida nem determinar a devolução da cota-capital.

A medida é reversível, uma vez que eventual reconhecimento futuro da legitimidade da cobrança não impede a cooperativa de exigir os valores pelos meios legalmente cabíveis.

A revogação imediata da tutela pode sujeitar a autora a cobranças expressivas e à inscrição em cadastros restritivos de crédito, consequências potencialmente mais gravosas e de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A determinação judicial de apresentação da metodologia de cálculo e dos critérios de rateio de prejuízos possui natureza instrutória e não caracteriza ação de prestação de contas.

A controvérsia sobre a composição do débito e a transparência dos critérios de cobrança justifica a exibição dos elementos que fundamentam a exigência impugnada.

A existência de dúvidas relevantes quanto à constituição do débito recomenda a manutenção da tutela de urgência até o esclarecimento dos fatos controvertidos.

A suspensão temporária de cobranças e de eventual negativação constitui medida reversível apta a prevenir dano de difícil reparação à parte autora.

Ausentes ilegalidade ou manifesta inadequação da decisão de origem, deve ser preservada a tutela de urgência concedida com fundamento no art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e §§ 1º, 2º e 3º; CPC, arts. 550 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, publ. 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1022011-18.2026.8.11.0000

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

x
MICAELA JIOVANA DELGADILLO VARGAS

RELATÓRIO

Emin
entes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de Mato Grosso, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Devolução de Cota Capital, ajuizada por Micaela
Jiovana

Delgadillo
Vargas, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstivesse de realizar novas cobranças em face da autora, bem como de promover a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, além de determinar a apresentação da metodologia detalhada utilizada para cálculo dos valores exigidos, incluindo critérios de rateio e base de cálculo
.

Consta dos autos que a autora, médica cooperada vinculada à agravante, ajuizou a demanda originária objetivando a declaração de nulidade de atos administrativos internos da cooperativa, o reconhecimento da inexigibilidade de débito que lhe foi imputado em decorrência de rateio de prejuízos apurados nos exercícios de 2022 e 2023, bem como a devolução integral de sua cota capital, sustentando, em síntese, ausência de transparência e de demonstração adequada da metodologia utilizada para a composição dos valores cobrados.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, inadequação da via processual eleita, ao argumento de que a determinação judicial de apresentação da metodologia de cálculo equivaleria, em essência, à formulação de pedido de prestação de contas, incompatível com o rito adotado.

No mérito, defende a regularidade da cobrança impugnada, afirmando que os valores decorreriam de deliberações assembleares regularmente aprovadas, em conformidade com a legislação
cooperativista e com o estatuto social da entidade, sustentando que a agravada possuía ciência dos c
ritérios utilizados para o rateio das perdas.

O pedido
liminar
foi indeferido (ID
369779399
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 373144370).

É o relatório.

V
OTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do process
o.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da anál
ise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano o
u risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000,

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVA
DO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE
21/01/2020)

No caso dos autos, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, não se verifica fundamento apto a justificar a reforma da decisão recorrida.

Inicialmente, não prospera a alegação de incompatibilidade de rito.

A determinação para que a cooperativa apresente a metodologia empregada na apuração dos valores cobrados, bem como os critérios utilizados para o rateio dos prejuízos,
não se confunde com ação autônoma de prestação de contas disciplinada pelos artigos 550 e seguintes do CPC.

Trata-se de providência de natureza instrutória, voltada à adequada compreensão dos elementos que embasam a cobrança questionada, revelando-se compatível com o objeto da demanda e
com o exercício do contraditório.

A controvérsia instaurada não versa apenas sobre a existência formal de deliberações assembleares, mas sobre a própria composição do débito imputado à autora e sobre a transparência dos critérios empregados para sua constituição.

Sob esse aspecto, observa-se que a agravada questiona precisamente a forma de cálculo dos valores exigidos, ao passo que a agravante sustenta a regularidade da metodologia adot
ada.

Nessas circunstâncias, a determinação de apresentação dos elementos que deram suporte à cobrança mostra-se medida razoável e proporcional, sem qualquer caráter satisfativo o
u irreversível.

Também não se evidencia, neste momento processual, probabilidade suficiente de êxito da pretensão recursal.

Embora a agravante sustente que a cobrança decorre de deliberações regularmente aprovadas em assembleia, verifica-se que parcela expressiva do débito atribuído à agravada decorre de prejuízo remanescente referente ao exercício de 2022, cujo rateio
, segundo a autora,

ainda não havia sido formalmente implementado entre os cooperados quando do
seu desligamento.

Tal circunstância, por si só, recomenda cautela e reforça a necessidade de aprofun
damento da instrução processual antes de se admitir a plena exigibilidade da cobrança impugnada.

De
igual modo,
o perigo de dano milita em favor da manutenção da medida concedida.

A decisão recorrida não declarou a inexigibilidade da dívida, não determinou a devolução da cota-capital e tampouco produziu qualquer efeito irreversível em desfavor da cooperativa.

Limitou-se a suspender temporariamente novas cobranças e eventual negativação da autor
a até melhor esclarecimento da controvérsia.

Caso, ao final da instrução, seja reconhecida a legitimidade da cobrança, nada impedirá que a cooperativa promova a exigência dos valores que entender devidos pelos meios legalme
nte cabíveis.

Por outro lado, a imediata revogação da tutela poderá sujeitar a agravada a cobranças de valor expressivo e à eventual inscrição em cadastros restritivos de crédito, consequências
potencialmente mais gravosas e de difícil reparação.

Diante desse cenário, mostra-se adequada a preservação da tutela deferida pelo Juízo singular até que os fatos controvertidos sejam devidamente esclarecidos.

Assim, ausentes elementos capazes de evidenciar ilegalidade, teratologia ou manifesta inadequação da decisão agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do process
o.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da anál
ise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano o
u risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000,

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVA
DO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE
21/01/2020)

No caso dos autos, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, não se verifica fundamento apto a justificar a reforma da decisão recorrida.

Inicialmente, não prospera a alegação de incompatibilidade de rito.

A determinação para que a cooperativa apresente a metodologia empregada na apuração dos valores cobrados, bem como os critérios utilizados para o rateio dos prejuízos,
não se confunde com ação autônoma de prestação de contas disciplinada pelos artigos 550 e seguintes do CPC.

Trata-se de providência de natureza instrutória, voltada à adequada compreensão dos elementos que embasam a cobrança questionada, revelando-se compatível com o objeto da demanda e
com o exercício do contraditório.

A controvérsia instaurada não versa apenas sobre a existência formal de deliberações assembleares, mas sobre a própria composição do débito imputado à autora e sobre a transparência dos critérios empregados para sua constituição.

Sob esse aspecto, observa-se que a agravada questiona precisamente a forma de cálculo dos valores exigidos, ao passo que a agravante sustenta a regularidade da metodologia adot
ada.

Nessas circunstâncias, a determinação de apresentação dos elementos que deram suporte à cobrança mostra-se medida razoável e proporcional, sem qualquer caráter satisfativo o
u irreversível.

Também não se evidencia, neste momento processual, probabilidade suficiente de êxito da pretensão recursal.

Embora a agravante sustente que a cobrança decorre de deliberações regularmente aprovadas em assembleia, verifica-se que parcela expressiva do débito atribuído à agravada decorre de prejuízo remanescente referente ao exercício de 2022, cujo rateio
, segundo a autora,

ainda não havia sido formalmente implementado entre os cooperados quando do
seu desligamento.

Tal circunstância, por si só, recomenda cautela e reforça a necessidade de aprofun
damento da instrução processual antes de se admitir a plena exigibilidade da cobrança impugnada.

De
igual modo,
o perigo de dano milita em favor da manutenção da medida concedida.

A decisão recorrida não declarou a inexigibilidade da dívida, não determinou a devolução da cota-capital e tampouco produziu qualquer efeito irreversível em desfavor da cooperativa.

Limitou-se a suspender temporariamente novas cobranças e eventual negativação da autor
a até melhor esclarecimento da controvérsia.

Caso, ao final da instrução, seja reconhecida a legitimidade da cobrança, nada impedirá que a cooperativa promova a exigência dos valores que entender devidos pelos meios legalme
nte cabíveis.

Por outro lado, a imediata revogação da tutela poderá sujeitar a agravada a cobranças de valor expressivo e à eventual inscrição em cadastros restritivos de crédito, consequências
potencialmente mais gravosas e de difícil reparação.

Diante desse cenário, mostra-se adequada a preservação da tutela deferida pelo Juízo singular até que os fatos controvertidos sejam devidamente esclarecidos.

Assim, ausentes elementos capazes de evidenciar ilegalidade, teratologia ou manifesta inadequação da decisão agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Devolução de Cota Capital nº 1121074-24.2025.8.11.0041, deferiu parcialmente tutela de urgência para:
(i) determinar que a requerida se abstivesse de realizar novas cobranças em face da autora;
(ii) vedar a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito;
(iii) determinar a apresentação da metodologia detalhada utilizada para cálculo dos valores exigidos, incluindo critérios de rateio e base de cálculo;
(iv) indeferir, por ora, o pedido de depósito judicial da cota capital;
(v) determinar a intimação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para manifestação sobre eventual interesse jurídico na causa.

A agravante sustenta, preliminarmente, que houve incompatibilidade de rito, pois a autora formulou pedido de prestação de contas em ação declaratória de inexigibilidade de débito, embora esse pedido possua procedimento próprio previsto no Código de Processo Civil.

No mérito, afirma que as cobranças decorrem do rateio das perdas apuradas nos exercícios de 2022 e 2023, regularmente aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária, após auditoria independente que constatou prejuízo superior a R$ 400 milhões.

Defende que os critérios de cálculo são objetivos, proporcionais à produção de cada cooperado, previstos na Lei nº 5.764/1971 e no Estatuto Social, e sempre estiveram disponíveis aos cooperados.

Alega ainda que a agravada participou da assembleia e votou favoravelmente à aprovação do balanço e do rateio das perdas, não podendo posteriormente impugná-los judicialmente em razão da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Ressalta também que a retenção da cota capital foi legítima, pois houve compensação entre o crédito da ex-cooperada e o débito decorrente do rateio das perdas.

Por fim, aponta inexistir perigo de dano, uma vez que nunca pretendeu negativar o nome da agravada, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para revogar a tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 369779399).

Na contraminuta, a agravada pede a manutenção da tutela que suspendeu cobranças e eventual negativação. Alega que a Unimed cobrou R$ 22.274,81 após seu desligamento, sem apresentar memória de cálculo ou critérios claros, apesar de ela já ter pago mais de R$ 186 mil em rateio anterior.

Destaca falta de transparência, ausência de deliberação específica e plena reversibilidade da medida. Ao final, requer o não provimento do agravo (Id. 373144370).

É o relatório.

Inicialmente, a Agravante sustenta que a pretensão da Agravada de exigir a metodologia de cálculo e documentos contábeis corresponderia a uma Ação de Exigir Contas (art. 550, CPC), rito este incompatível com o procedimento comum adotado.

A demanda originária é declaratória de nulidade e inexigibilidade de débito. A exibição da memória de cálculo e dos critérios de rateio não constitui o objeto principal da ação (prestação de contas
stricto sensu
), mas sim providência instrutória e dever de transparência inerente à relação cooperativista. O direito à informação clara sobre a origem da dívida é pressuposto para o exercício do contraditório na ação declaratória, não se exigindo o ajuizamento de ação autônoma para tal fim.

Desta feita, voto pela
rejeição da preliminar
.

O cerne da controvérsia reside na presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade de débito imputado à ex-cooperada a título de rateio de perdas (exercícios 2022/2023).

A relação entre cooperativa e cooperado, embora regida pela Lei nº 5.764/71 e pelo Estatuto Social, submete-se aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 113 e 422 do Código Civil).

No caso em exame, a Agravada demonstrou que já suportou um rateio extraordinário superior a R$ 186.000,00 e foi surpreendida com nova cobrança de R$ 22.274,81, fundamentada em critérios genéricos.

A ausência de memória de cálculo individualizada e a falta de transparência sobre como a cooperativa chegou a tal montante violam o dever de informação. Conforme bem pontuado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 369779399), a própria cooperativa admite que parte dos prejuízos de 2022 ainda não haviam sido formalmente rateados, o que retira a liquidez e a certeza imediata do débito para fins de cobrança coercitiva e negativação.

A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a responsabilidade do cooperado pelas perdas deve ser precedida de demonstração clara e contábil da sua quota-parte, sob pena de nulidade da cobrança por violação à transparência. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA . NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ATUARIAL. DESCUMPRIMENTO DO ESTATUTO DA COOPERATIVA. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NA FORMAÇÃO DO DÉBITO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a nulidade de débito no valor de R$ 5.849,28 e de termo de confissão de dívida firmado entre as partes, condenando a operadora ao ressarcimento das quantias pagas pela demandante . A sentença afastou a inexistência categórica da dívida, mas reconheceu a ausência de obrigação certa, líquida e exigível com base no referido instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do termo de confissão de dívida firmado entre a cooperativa e a operadora de saúde; e (ii) examinar se o débito cobrado da autora foi corretamente fundamentado e justificado. III . RAZÕES DE DECIDIR O termo de confissão de dívida é inválido por ausência de fundamentação atuarial, pois os valores foram confessados sem a indicação dos critérios que justificariam a majoração das parcelas mensais. A obrigação confessada não se baseia em dívida certa e líquida, tampouco decorre de decisão judicial que tenha reconhecido o direito da operadora de saúde. O instrumento de confissão de dívida não seguiu os requisitos estatutários da cooperativa, pois não foi assinado pelo secretário da entidade, exigência expressa no estatuto social. Há indícios de prática criminosa, pois foi constatada divergência na assinatura do secretário da cooperativa em diferentes versões do documento juntado aos autos .
A operadora de saúde não demonstrou de forma clara e transparente a origem da dívida, tampouco apresentou cálculos atuariais que justificassem os valores cobrados. A realização de assembleia geral não convalida um débito cuja origem não foi devidamente esclarecida e informado aos cooperados.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O termo de confissão de dívida celebrado sem a devida fundamentação atuarial e sem a transparência necessária quanto à origem do débito é inválido. A exigência de assinatura de todos os representantes estatutários é condição essencial para a validade de atos que impliquem assunção de obrigações pela cooperativa. A assembleia geral não convalida a ausência de comprovação da origem da dívida nem exime a operadora do dever de informação clara e precisa aos cooperados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 11; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1001598-26 .2021.8.26.0619, Rel . Pastorelo Kfouri, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2024; TJSP, Apelação Cível 1001765-43.2021.8 .26.0619, Rel. Erickson Gavazza Marques, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024 . (TJ-SP - Apelação Cível: 10036214220218260619 Taquaritinga, Relator.: PAULO SERGIO MANGERONA, Data de Julgamento: 24/04/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 1), Data de Publicação: 24/04/2025)

Além disso, o risco de dano é evidente em desfavor da Agravada, ante a iminência de inscrição em cadastros de inadimplentes e a retenção de sua cota capital, o que possui impacto direto em sua esfera patrimonial e profissional. Por outro lado, o risco para a Agravante é reverso e mitigado, pois, caso a cobrança seja declarada legítima ao final, poderá exercer seu direito de crédito com os encargos devidos, evidenciando a reversibilidade da medida (art. 300, §3º, CPC).

Pelo exposto,
acompanho
a relatora para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026